Tribunal: STF
Processo: RE 1503302
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) da leitura dos autos, constata-se a inequívoca vontade da vítima de dar início à persecução penal contra o autor do delito; e (c) a pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    II. Questão em discussão 



    2. Inexistência de representação formal da vítima para dar início à persecução penal contra o agravante pela prática do crime de estelionato.



    III. Razões de decidir 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015.



    5. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º; Súmula 279/STF.



    Jurisprudência citada: HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/4/2020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021; HC 187341, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020; Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015.